Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E AGRAVADO PELA IDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e as autorias dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e agravado pela idade da vítima (maior de 60 anos), haja vista a informação do ofendido de que foi enforcado e ameaçado durante a empreitada delituosa, a configurar a violência e a grave ameaça empreendidas, bem como os acusados foram presos na posse da res e com um simulacro de arma de fogo, não há falar em desclassificação para o delito de furto.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Recursos desprovidos.